Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700317-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENAN CASSIANO MESQUITA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RENAN CASSIANO MESQUITA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, postulando, em sede de tutela de urgência, que seja antecipados os efeitos da tutela para suspender o ato administrativo que eliminou o impetrante do processo seletivo para ingresso nos cargos de professor temporário da rede pública do Distrito Federal, no cargo de professor temporário de educação física. O impetrante narra todo o imbróglio, aduzindo que “inicialmente se inscreveu para o cargo de Professor Temporário de Educação Física e, posteriormente, se inscreveu apenas como treineiro para o cargo de Atividades”, em processo seletivo que fora regido pelo edital no 53, de 21 de setembro de 2023 no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). Afirma que o certame conta com prova objetiva, que resulta na classificação dos candidatos e que “observou que a realização das provas para cada cargo não coincidiria no mesmo dia, possibilitando a oportunidade de realizar ambos os exames. Além disso, suas inscrições foram finalizadas e confirmadas pelo sistema, não deixando dúvidas quanto à permissão de se submeter aos mencionados cargos”. Assevera que realizou as provas para ambos os cargos, obtendo sucesso em ambas, mas que foi eliminado do cargo de Professor Temporário de Educação Física, seu objetivo principal. Verbera, outrossim, violação ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos, bem assim que “inexiste interesse público que justifique a limitação à concorrência para apenas um cargo no concurso, tampouco óbice no edital, devendo prevalecer a inscrição para ambos os cargos”, de modo que vindica pela via judicial a correção do ato que reputa ilegal por parte da Administração Pública. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na exordial, a qual busca antecipar e se confunde integralmente com o provimento de mérito almejado. Custas recolhidas nos IDs 54805467 e seguintes. É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para determinar a reinclusão do impetrante no certame no processo seletivo para ingresso nos cargos de professor temporário da rede pública do Distrito Federal, notadamente no cargo de professor temporário de educação física, não encontra estofo fático-jurídico comprovado de plano nos autos. Os elementos de convicção despontados dos autos, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, que exige um elevado grau de verossimilhança não constatado no caso vertente, especialmente no atual estágio processual. A disposição editalícia concernente às inscrições no processo seletivo simplificado regido pelo edital no 53, de 21 de setembro de 2023 no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), está assim delineada (ID 54803957): 10.4.2 O candidato deverá optar por um único local de atuação (CRE), componente curricular e turno de trabalho, conforme descrito no Anexo II deste Edital. 10.4.2.1 O candidato não poderá se inscrever para mais de um componente curricular 10.4.3 Somente será considerada a última inscrição efetuada e (ou) alterada no sistema de inscrição. – grifo nosso Vê-se, portanto, que inobstante tenha o impetrante realizado as provas para ambos os cargos, porquanto previstas para serem aplicadas em turnos distintos, a sua exclusão do certame decorreu da aplicação de regra prevista desde a publicação do edital, aplicável a todos os candidatos, indistintamente. Com efeito, de uma simples busca no documento de ID 54805460, referente ao resultado do concurso divulgado pela banca organizadora, inúmeros outros candidatos foram eliminados pelo mesmo motivo, a saber, a regra prevista no item 10.4.2.1 do edital normativo, tendo prevalecido a inscrição de maior número, ou seja, a realizada por último pelos candidatos. Tampouco se tem notícia de que a previsão editalícia que o candidato aponta como sendo contraditória ou contrária à “garantia de amplo acesso aos cargos públicos” e ao “direito subjetivo à inscrição” fora impugnada no tempo e modo previstos no item 1.11 e seguintes do instrumento convocatório, de modo que, ofertada oportunidade de questionar a regra constante do edital, esta faculdade aparentemente não fora exercida. Gize-se, por oportuno, no que concerne à alegação de que ambas as inscrições teriam sido homologadas pela banca examinadora, na forma do teor dos documentos de ID 54803958 e 54805459, tal constatação não possui o condão de infirmar a regra prevista de maneira clara no edital, e não impugnada, a qual somente conferia aos candidatos candidatarem-se a um único componente curricular, na forma do anexo II do edital. E os documentos acostados pelo impetrante demonstram que este se inscreveu para os cargos de Professor Substituto - Educação Física e - Professor Substituto – Atividades, respectivamente os componentes curriculares n. 111 e 104 previstos no anexo II do edital (ID 54803957, fl. 11), em franco descumprimento à regra do item 10.4.2.1, colacionada alhures. Dessa forma, percebe-se ainda em uma análise prefacial do pleito do impetrante a baixa aderência não apenas de sua argumentação, mas sobretudo da prova pré-constituída apresentada, não sendo possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência requestada. Ademais, consoante sabido e consabido, é vedado ao Poder Judiciário intervir indevidamente no mérito do ato administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. Nessa conjuntura, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional de mérito do ato administrativo. No particular, as ilegalidades asseveradas pelo impetrante não despontam demonstradas e comprovadas prima facie, o que igualmente inviabiliza a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela Administração Pública, sobretudo em sede de provimento provisório, com caráter eminentemente satisfativo. Em acréscimos às razões de decidir ora delineadas, calha citar jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que, mutatis mutandis, robustece ainda mais o entendimento aprendido no caso sob exame. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. DESCLASSIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI No 8.437/1992. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em observância ao art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/1992, é incabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1170371, 07005173120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não havendo flagrante ilegalidade, comprovada de pronto, atinente ao ato combatido neste mandado de segurança, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência vindicada na petição inicial, porquanto não conjugados, no caso à baila, todos os requisitos autorizadores de tal medida (Lei no 12.016/09, art 7o, III; CPC, art. 300). Nesse descortino, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhum vício ou ilegalidade capaz de afastar a atuação da banca examinadora em face da pontuação não atribuída ao candidato nesta fase processual. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora acerca do conteúdo da peça de ingresso para que preste as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator